Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-05.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006113-05.2019.8.11.0007
AGRAVANTE: ZENAIDE VANZELLA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 122006967), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou provimento ao agravo interno de id. 98318498, o qual, por sua vez, foi proposto em face da decisão que determinou o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial de id. 90380967, até o pronunciamento definitivo do STJ pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046).
Recurso tempestivo (id. 122313980).
As contrarrazões foram apresentadas no id 124706679.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n)
Por sua vez, o art. 1.030, § 2o, do CPC, estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao Órgão Especial ou Pleno do Tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos (id. 94441454), o trâmite do recurso especial foi sobrestado por esta Vice-Presidência, até o pronunciamento definitivo do STJ ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046).
Interposto o agravo interno (id. 98318498), este foi improvido pelo Órgão Especial deste Sodalício, o que ensejou a interposição do presente agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC.
No entanto, contra o referido aresto não cabe mais recurso, sendo possível apenas o manejo de Reclamação ao STJ, na hipótese de inobservância do entendimento daquela Corte Superior, fixado na sistemática de precedentes qualificados (art. 988, § 5o, do CPC).
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL COM FUNDAMENTO NO ART. 543-C, § 7o, I, CPC/73. PLEITO DE REANÁLISE DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO AO STJ. PETIÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC/73, não cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça. 2. Entendendo que a norma foi aplicada de forma equivocada, pode o recorrente manejar agravo interno ou agravo regimental na origem, demonstrando a especificidade do caso. Dessa segunda decisão, entretanto, não há mais recurso, sendo essa a sistemática adotada pelo legislador ao definir as diretrizes para o processamento e o julgamento dos recursos repetitivos. (AgRg na MC 23.595/RJ, desta relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 12/8/2016). Precedentes. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt na Pet 12.030/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ.
Confira-se:
“Efetivamente, a hipótese dos autos não configura usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal agiu dentro dos comandos legais, sendo realmente descabida a interposição de agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 994, VIII, e 1.042 do Código de Processo Civil, em face de decisão que inadmitiu o recurso especial com base em recurso repetitivo, dada a expressa disposição do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil”. (RECLAMAÇÃO No 38.922 – SP, DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 18/09/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça